Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721614-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMIRO BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: KELFANY STEMLER BELTRAN SANCHEZ, MAINAR SILVA, MARTHA BARROS DELGADO SILVA, MAYNARD DELGADO SILVA STEMLER DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Delmiro Batista de Oliveira contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu nova pesquisa de ativos em nome dos agravados, por meio do SISBAJUD (proc. no 0013617-20.2012.8.07.0007, ID no 93844756, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu nova diligência com o intuito de localizar valores nas contas bancárias de titularidade dos devedores não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados ao Tribunal permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. Tece considerações sobre as inovações advindas com o SISBAJUD, cuja pesquisa seria mais abrangente que o BACENJUD. 4. Destaca que a última consulta ocorreu há mais de 1 (um) ano, o que tornaria razoável a renovação da diligência, conforme jurisprudência deste Tribunal, a qual deve ser reiterada e permanente, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias. 5. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos devedores, via SISBAJUD, de forma reiterada e permanente, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias e, no mérito, a sua reforma. 6. Preparo (ID no 27050961). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo (ativo) ao agravo, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. No caso, contudo, verifico que a última pesquisa de ativos eventualmente registrados em nome dos devedores ocorreu em 28/4/2014, ID no 35709525, págs. 1-2. Logo, data venia, considero que houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Por outro lado, a pesquisa permanente e reiterada no referido sistema, nos termos pleiteados pelo agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir, em parte, o efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 15. Defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo (ativo) e determino a realização de nova pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade dos agravados, via SISBAJUD, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 17. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO